Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-10.2014.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por THALLES DE SOUZA RODRIGUES e outro, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 51744464):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN – CONFISSÃO DO DÉBITO E ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCENESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU – MANTENÇA – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REMUNERAÇÃO JUSTA QUE NÃO CONSTITUI ÔNUS EXCESSIVO AOS DEVEDORES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a confissão do devedor e adesão ao programa de parcelamento dos débitos discutidos nos autos, acarreta a perda do objeto recursal e o seu não conhecimento é medida que se impõe.
O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Observando-se o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, quando da fixação da verba honorária, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como tendo sido remunerado o advogado de forma justa, não há que se falar na retificação do ato sentencial.
Nas razoes do recurso, alegam os recorrentes, em síntese, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, § 3o, § 4o, e § 5o do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por expressa disposição legal, os honorários devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme escalonamento previsto no §3o do dispositivo apontado acima.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Ministro Og Fernandes, reconheceu a repercussão geral nos RESP’S 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1.076), em que se discute a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.076 do STJ ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça